Tribunal: TJPA
Processo: 0802604-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802604-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA MORAIS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
CARCINOMA ESPINOCELULAR (CEC) DE LÍNGUA RECIDIVADO
– FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA LIMINAR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com carcinoma espinocelular (CEC) de língua recidivado (doença de grande volume), tendo o recente laudo médico juntado aos autos principais (ID Nº. 24339779), relatado que pelo fato da doença ter apresentado quadro grave de grande recidiva sistêmica, indicava o tratamento com urgência.

2-

2- Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, há
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não haja risco da doença se expandir.

3-

Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no aludido documento retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98

4-

Ademais, conforme ressaltado pelo próprio Juízo de 1º grau, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, ainda que o paciente haja declarado a existência de doença preexistente.

5-

De outro modo
, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

6-

Desta feita, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravante de buscar, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

7-

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BARBOSA MORAIS DE OLIVEIRA
e agravada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BARBOSA MORAIS DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos da
AÇÃO COMINATÓRIA PARA TUTELA DA SAÚDE
, indeferiu a tutela liminar requerida pela autora, consubstanciada no tratamento de carcinoma espinocelular (CEC) de língua, ante a ausência de comprovação da urgência da medida, tendo como ora agravada
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Alega a agravante que é portadora de carcinoma espinocelular – CEC, necessitando do tratamento recomendado pelo seu médico, entretanto, a empresa agravada não autorizou a medicação e o tratamento prescrito, sob a justificativa de que
de que o tratamento não é direito da ora recorrente, em razão de seu período de carência, desconsiderando, portanto, a situação de emergência relatada.

Sustenta que a probabilidade do direito pleiteado resta caracterizada diante da demonstração inequívoca da doença acometida, ressaltando que é portadora de câncer desde 2012, precisando ter sobrevida e continuar a luta contra a doença, ressaltando que sem a medicação e o tratamento prescritos pelo médico poderá ocorrer o óbito, afirmando existir risco de morte, caracterizando, dessa forma, o perigo da demora.

Ressalta a imprescindibilidade
do deferimento de concessão da liminar pleiteada para o direito à vida da autora, que se sobressai em relação a qualquer período de carência constante no contrato firmado entre as partes, devendo a vida humana ser o bem mais importante tutelado pelo Direito.

Aduz ser clara no caso concreto a necessidade da Autora em fazer o tratamento prescrito pelo médico, salientando que o uso dessa medicação é fundamental para a manutenção da vida da recorrida e sua qualidade de vida que é comprometida por causa do câncer, ressaltando ainda que a demora pode ocasionar o avanço da doença e o acometimento de
outros órgãos vitais.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência a fim de que seja deferida liminar para determinar que a empresa agravada seja compelida a fornecer todo o tratamento prescrito pelo médico da paciente, ora agravante.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4832767), foi
deferido o pedido liminar pleiteado pela ora agravante, a fim de determinar que a empresa ora agravada forneça todo o tratamento prescrito pelo médico assistente, conforme laudo médico (ID Nº. 24339779 - autos principais), até pronunciamento definitivo da 2ª Turma de Direito Privado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5010300), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

Em sede de manifestação (ID Nº. 5452894), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de impor ao Plano o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou constatado que a autora, ora agravada, fora diagnosticada com carcinoma espinocelular (CEC) de língua recidivado (doença de grande volume), tendo o recente laudo médico juntado aos autos principais (ID Nº. 24339779), relatado que pelo fato da
doença ter apresentado quadro grave de grande recidiva sistêmica
, indicava a seguinte prescrição:
“tratamento em linha 1 com carboplatina, AUC 5 EV, no D1 e 5-FU, 1.000 mg/m2/dia EV, por infusão contínua, do D1 ao D4, associada a pembrolizumabe, 200 mg EV no D1, a cada 3 semanas”
.

Nessa esteira de raciocínio, no presente caso, há
indícios do caráter urgente da realização do tratamento pleiteado pela autora, até mesmo para que não haja risco da doença se expandir.

Assim, mesmo havendo período de carência a ser cumprido, independentemente do início da vigência do contrato, a situação descrita no aludido documento retrata situação de emergência, sendo obrigatória a cobertura de atendimento, nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98, que assim dispõe, verbis:

"É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...) I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;"

Ademais, conforme ressaltado pelo próprio Juízo de 1º grau, mostra-se obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, ainda que o paciente
haja declarado a existência de doença preexistente.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

PLANO DE SAÚDE - AUTORA DIAGNOSTICADA COM LINFOMA - NEGATIVA DE TRATAMENTO COM QUIMIOTERAPIA - NEOPLASIA AGRESSIVA - ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA - LAUDO MÉDICO INFORMANDO A URGÊNCIA DO TRATAMENTO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
Apelação. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Portadora de linfoma. Recusa de tratamento de quimioterapia ao argumento de carência. A sentença consolidou a tutela de urgência provisória concedida no feito e condenou a ré a indenizar os danos morais no valor de R$ 10.000,00, no pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. Apelo da ré com pretensão de que os pedidos sejam julgados improcedentes, reeditando as teses de defesa.
Recusa do tratamento de quimioterapia que irá impactar a manutenção da vida e integridade física da autora que acaba por acarretar ofensa a direito extrapatrimonial. Necessidade do tratamento de caráter urgente.
Súmula 209 do TJERJ. Falha na prestação do serviço que restou demonstrada nos autos. Dano moral configurado e mantido em seu valor original de R$ 10.000,00 por estar adequado as circunstâncias do caso concreto. Aplicação da Súmula n.º 343 do TJ/RJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00444428220198190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA - INTERNAÇÃO HOSPITALAR - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE - PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO - IRRELEVÂNCIA - TRATAMENTO DE URGÊNCIA - RECUSA ABUSIVA. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o prazo de carência não prevalece frente a procedimentos de urgência, voltados a tratamento de doença grave que acarrete risco à vida do segurado, como é o caso dos autos.
(TJ-MG - AI: 10000191092345001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/02/0020, Data de Publicação: 21/02/2020)

De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada.

A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.

A Resolução CFM 1451/95 do Conselho Federal de Medicina, ao estabelecer situações emergenciais, igualmente pontifica:
"Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato"
.

Por fim,
impende salientar que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Assim, entre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, por um lado, e a manutenção da saúde e da vida da agravada, deve prevalecer o segundo, eis que irreparável, de sorte que, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois, nada impede que a operadora de saúde agravada busque, posteriormente, pelas vias adequadas, a reparação por danos eventualmente sofridos, se verificado que não procedem os pleitos deduzidos pela autora.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, deferindo o pedido liminar requerido pela autora, ora agravada, a fim de determinar que a empresa ora agravada forneça todo o tratamento prescrito pelo médico assistente, conforme laudo médico (ID Nº. 24339779 - autos principais).

É COMO VOTO.

Belém, 20/07/2021